Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSSÍVEL EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO NÃO CONSTAR EM ALGUMA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POSTERIOR A ELA. NÃO CABÍVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DE DISPOSITIVO DA LEI 13.964/2019. REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 112 DA LEP SE REVELA MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se olvida que a condição de reincidente deve ser reconhecida previamente e constar em todas as sentenças penais condenatórias proferidas após a consolidação dessa qualidade pessoal do condenado.
Todavia, mesmo no caso de não ser declinada em uma das sentenças condenatórias posteriores a sua concretização, essa característica do apenado pode ser verificada durante a execução penal, dada a sua natureza evidente e objetiva.
Em outros termos, “o Juízo da Execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado.” (STJ. 3a Seção. EREsp 1.738.968-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2019 - Info 662).
Consequentemente, no caso em tela, a fração aplicada (1/6- um sexto) pelo Juízo da Execução se revela, de fato, mais benéfica ao apenado do que aquela passível de aplicação (em tese), à luz da novel legislação invocada (art. 112, inc. II, da LEP – incluído pela Lei no 13.964/2019).
Assim, em análise a tudo que nos autos consta, a conclusão sentencial resume satisfatoriamente a conclusão supra: “a novatio legis, no caso em tela, não é mais benéfica e não pode ser aplicada, portanto, sob pena de ofensa ao art. 5o, XL, da Constituição da República.”
Desse modo, escorreita a decisão que não acolheu o pedido de exclusão da condição pessoal de reincidente e, por consequência, manteve a fração atinente à progressão de regime em 1/6 (um sexto), à luz do artigo 112, da LEP (com a redação anterior à modificação trazida pela Lei no 13.964/2019).
Recurso de agravo conhecido e desprovido.